Tribunal: STF
Processo: ARE 1550861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 30, inciso I; e 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o Provimento CSM nº 2738/2024 é expresso no sentido de que "Nas execuções fiscais cujo valor não supere as 50 ORTN previstas no art. 34 da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, apelações e agravos de instrumento não serão conhecidos pelo Tribunal, ainda que versem sentenças ou decisões interlocutórias relacionadas ao Tema 1.184 da repercussão geral e à Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça". No caso, por se tratar de execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN, conheço recurso manejado. No mérito, no entanto, não prosperam os argumentos expostos pela parte exequente. Conquanto se baseie a parte exequente na existência de lei municipal definindo valor mínimo para o ajuizamento dos executivos fiscais, e na falta de disposição no Provimento CSM 2.738/2024 quanto à possibilidade de extinção de execuções de pequeno valor, nada há a reparar na sentença. A Suprema Corte (Tema 1184) e o Conselho Nacional de Justiça (Resolução 547, de 22/02/2024) consolidaram o entendimento quanto à falta de economicidade e eficiência de execuções fiscais de valor ínfimo, ante o custo do processo e o benefício alcançado com a sua manutenção. Em verdade, no decorrer do processo executivo de valor módico, o que se observa é, na maior parte das vezes, a ineficiência na recuperação do crédito fazendário, seja pelo não pagamento, seja pelo não encontro de bens. Não sendo quitada a obrigação nos cinco dias iniciais dados pela lei para pagamento, mesmo para serem encontrados bens penhoráveis, inúmeras são as diligências a serem realizadas, cujos atos superam em valor a própria quantia cobrada. Unem-se, assim, ineficiência e falta de economicidade processual, de forma que a extinção de execuções de baixo valor mostra-se adequada à proteção dos próprios cofres públicos mantidos por cidadãos que pagam adequadamente seus tributos e não gostariam de ver dinheiro público gasto de forma ineficaz na manutenção de processos que superariam em gastos o próprio crédito perseguido. Tem o fisco capacidade de, por si só e de maneira mais célere e econômica, reaver seu crédito sem a necessidade do provimento jurisdicional, como dito, muito mais custoso quer em tempo de duração do processo, quer em gasto financeiro para o próprio Município. Destaque-se que, ao mover-se no sentido de tentar a composição administrativa, o exequente cumpre princípio basilar da Administração Pública, qual seja, o princípio da autoexecutoriedade, mormente com o advento do Tema 1184, o qual remete a Administração Pública a buscar as vias ordinárias para satisfação de seu crédito antes de ingressar com o processo executivo. Dessa forma, REJEITO os Embargos Infringentes e mantenho a sentença tal qual lançada. Intimem-se o polo exequente (automaticamente via Portal Eletrônico) e polo executado (via DJE, se representado por Advogado(a). Expeça-se certidão de honorários nos termos da tabela OAB/Defensoria, se o caso. P.I.C. Oportunamente, ao arquivo. Leme, 22 de agosto de 2024.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente